Tribunal: TJBA
Processo: 0000979-83.2011.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000979-83.2011.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO CAIRES PINTO e outros

Advogado(s)
:
IGOR SOARES CAIRES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A FAZENDA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. DESNECESSIDADE DE CONTRATO ESCRITO. SUFICIÊNCIA DE FATURAS E PLANILHAS DE DÉBITO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPEDIMENTO DE ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E RELIGAÇÃO À REVELIA POR RESPONSÁVEIS NA FAZENDA, AINDA QUE SEJAM PESSOAS DIVERSAS DAS PREVISTAS NO CONTRATO SOCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com obrigação de não fazer, condenando os réus ao pagamento de débitos de energia elétrica nos valores de R$ 119.490,58 e R$ 2.719,50, bem como em obrigações de absterem-se de impedir o acesso de funcionários da concessionária e de realizar religações à revelia, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a petição inicial é inepta por ausência de instrumento contratual escrito; (ii) se as faturas e planilhas de débito constituem prova suficiente da relação jurídica e do crédito; e (iii) se os apelantes são partes legítimas para figurar no polo passivo quanto às obrigações de não fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nas relações de fornecimento de energia elétrica, o contrato se aperfeiçoa pela efetiva prestação do serviço e utilização da energia pelo particular, dispensando-se a juntada de instrumento escrito formal assinado pelas partes.

4 - As faturas de consumo de energia elétrica constituem documentos hábeis a instruir ações de cobrança, gozando de presunção relativa de veracidade, cabendo ao particular que explora atividade econômica trazer elementos mínimos para impugnar o débito apresentado, não bastando meros argumentos genéricos para desconstituí-lo.

5 - Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não se desincumbindo desse ônus, mediante alegações genéricas e sem apresentação de qualquer elemento probatório, impõe-se o reconhecimento do crédito.

6 - O titular da unidade é responsável por permitir o acesso de representantes da distribuidora às suas instalações e por abster-se de realizar religações à revelia, obrigações decorrentes da relação contratual e da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 373, I e II;

- Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 175 e seguintes;

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgRg no REsp 1284763/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13/12/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000979-83.2011.8.05.0220
, sendo partes Apelantes
AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CRISTIANO CAIRES PINTO
e parte Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.